Tribunal: TJBA
Processo: 8013889-86.2021.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8013889-86.2021.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
FELICIANO LYRA MOURA

APELADO: EDVALDO SILVA QUEIROZ

Advogado(s)
:
JOAQUIM DANTAS GUERRA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. FALSIDADE DE ASSINATURA COMPROVADA POR PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. DANOS MORAIS E MATERIAIS. REPETIÇÃO EM DOBRO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, reconhecendo fraude na contratação de empréstimo consignado, declarando a inexistência do débito, determinando a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da autora e condenando ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - As questões em discussão consistem em saber (i) se houve falha na prestação de serviço e se restou comprovada a fraude na contratação do empréstimo consignado; (ii) se estão configurados danos morais e materiais indenizáveis; (iii) se o quantum indenizatório fixado em primeira instância é adequado; (iv) se é aplicável a repetição em dobro dos valores descontados; e (v) se a conduta processual da apelante caracteriza litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A relação jurídica entre as partes caracteriza-se como relação de consumo, aplicando-se a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.

4 - O laudo pericial grafotécnico concluiu de forma categórica, técnica e inequívoca que a assinatura constante do contrato questionado não partiu do punho da autora, tratando-se de imitação exercitada, configurando documento falso, sem que a instituição financeira apresentasse qualquer impugnação técnica ou contraprova apta a infirmar a conclusão pericial.

5 - A instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade da contratação, restando plenamente caracterizada a fraude contratual, o que enseja a responsabilidade objetiva pelos danos causados ao consumidor.

6 - O dano moral é in re ipsa, decorrendo da própria natureza do ato ilícito praticado, caracterizado pelos descontos indevidos realizados em benefício previdenciário de natureza alimentar, situação que transcende o mero dissabor cotidiano e gera preocupações, angústias e sentimento de impotência na vítima.

7 - O valor da indenização por danos morais fixado em R$ 7.000,00 alinha-se aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, observando a extensão da ofensa, a vulnerabilidade da vítima, a gravidade da conduta e a jurisprudência desta Corte em casos análogos, não comportando redução.

8 - A fraude praticada por terceiro configura fortuito interno, inerente ao risco da atividade empresarial desenvolvida pela instituição financeira, não sendo apta a elidir sua responsabilidade objetiva, conforme dispõe a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.

9 - A repetição em dobro dos valores indevidamente descontados é aplicável independentemente de comprovação de má-fé subjetiva do fornecedor, bastando que a cobrança seja objetivamente indevida e contrária à boa-fé objetiva, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EAREsp 676.608/GO.

10 - A insistência da instituição financeira apelante na validade do contrato fraudulento, mesmo diante de laudo pericial grafotécnico conclusivo e não impugnado tecnicamente, caracteriza litigância de má-fé, configurando resistência injustificada ao andamento do processo e dedução de defesa contra fato incontroverso, nos termos do art. 80, incisos I e IV, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO

11 - Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida integralmente. Apelante condenada por litigância de má-fé à multa de 5% sobre o valor atualizado da causa, a ser revertida em favor da apelada, sem prejuízo de indenização por prejuízos a serem apurados em liquidação. Majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais recursais para 15% sobre o valor da condenação.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n. 8007140-81.2021.8.05.0103
, de Salvador, em que são Apelante
BANCO PAN S.A.

e Apelado,
EDVALDO SILVA QUEIROZ,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível em
CONHECER
e
NEGAR

PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente